Tribunal: TJPA
Processo: 0804907-52.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804907-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

AGRAVADO: AMBEV S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804907-52.2022.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE/AGRAVADA: AMBEV S.A.

EMBARGADO/AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS. TEMA 552 DO STJ. SEGURO-GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por AMBEV S.A. contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará para anular decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação e, aplicando a Teoria da Causa Madura, indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, por ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC. A embargante sustenta omissão quanto à supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição e erro na apreciação do periculum in mora, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar a Teoria da Causa Madura após anular a decisão por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 919, §1º, do CPC na análise dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita taxativamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria decidida.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma explícita e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que rejeite a tese da parte.

A anulação da decisão por ausência de fundamentação, com fundamento no art. 93, IX, da CF e no art. 489, §1º, do CPC, autoriza a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, quando a causa está em condições de imediato julgamento.

A aplicação da causa madura não configura supressão de instância, mas técnica processual destinada a assegurar efetividade, economia processual e duração razoável do processo, conforme o art. 4º do CPC.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, conforme tese firmada no Tema 552 do STJ.

A existência de seguro-garantia idôneo, aceito nos termos do art. 9º, §7º, da Lei nº 6.830/80, assegura o crédito tributário e afasta o risco de dano grave decorrente de constrição patrimonial, inexistindo demonstração concreta de periculum in mora.

A pretensão da embargante de reavaliar a suficiência da garantia caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A aplicação da Teoria da Causa Madura, após anulação da decisão por ausência de fundamentação, não configura supressão de instância quando a causa está em condições de imediato julgamento.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, conforme o Tema 552 do STJ.

A apresentação de seguro-garantia idôneo afasta o risco de dano grave decorrente de constrição patrimonial, inexistindo periculum in mora apto a justificar efeito suspensivo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 4º, 489, §1º, 1.013, §3º, IV, 1.022, 1.023, 1.025 e 919, §1º; Lei nº 6.830/80, art. 9º, §7º; CTN, art. 150, §4º; LC 87/1996, art. 8º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 552.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMBEV S.A., com fundamento nos arts. 1.022, I e II, e 1.023 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará.

O acórdão embargado anulou a decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação, reconhecendo afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do CPC, e, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, IV, do CPC), indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, por ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1º, do CPC, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo 552 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta a embargante, em síntese, omissão quanto à alegada supressão de instância, ao argumento de que este Tribunal não poderia, após anular a decisão por vício de fundamentação, julgar desde logo o pedido de efeito suspensivo.

Afirma que teria havido violação ao duplo grau de jurisdição, bem como aos arts. 919, §1º, e 1.013, §3º, IV, do CPC, sustentando que a reapreciação da matéria deveria ocorrer pelo Juízo de origem.

Aduz, ainda, erro na apreciação do requisito do
periculum in mora
, especialmente quanto à existência de seguro-garantia, defendendo que tal circunstância não afastaria automaticamente o risco de dano grave.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para restabelecer o efeito suspensivo anteriormente concedido ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo.

Formula pedido expresso de prequestionamento dos arts. 93, IX, da CF/88; 489, §1º; 1.022; 1.013, §3º, IV; 919, §1º, todos do CPC; art. 9º, §7º, da Lei nº 6.830/80; art. 150, §4º, do CTN; e art. 8º, §6º, da LC 87/1996.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de inexistência de vício e de tentativa de rediscussão do mérito.

Registre-se, ainda, que, conforme manifestação ministerial anteriormente acostada aos autos, a controvérsia versa exclusivamente sobre interesse patrimonial disponível entre pessoas jurídicas plenamente capazes, não havendo interesse público primário, incapaz ou direito indisponível a justificar a intervenção do Ministério Público, razão pela qual é desnecessária sua atuação nesta fase processual, nos termos do art. 178 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

É o relatório.

VOTO

Os embargos são tempestivos e merecem ser conhecidos, nos termos do art. 1.023 do CPC.

O art. 1.022 do CPC delimita de forma taxativa as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria decidida, tampouco à reapreciação do mérito sob o disfarce de vício formal.

A primeira alegação da embargante diz respeito à suposta omissão quanto à tese de supressão de instância.

Não há omissão quando o acórdão adota posição jurídica explícita e fundamentada acerca da matéria suscitada, ainda que não acolha a tese defendida pela parte. O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e concretizado no art. 489 do CPC não exige que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos expendidos, mas que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

No caso, o acórdão embargado foi claro ao anular a decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação e, na sequência lógica, aplicar a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

A aplicação da causa madura não configura supressão de instância, mas técnica processual expressamente autorizada pelo legislador para conferir efetividade, economia processual e duração razoável ao processo (art. 4º do CPC), quando a causa estiver em condições de imediato julgamento.

A matéria submetida à apreciação — concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal — consistia na verificação dos requisitos cumulativos do art. 919, §1º, do CPC, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, não demandando dilação probatória nem apreciação de fatos novos.

Portanto, não houve omissão quanto à alegada supressão de instância, mas enfrentamento explícito da possibilidade jurídica de julgamento imediato.

Quanto à alegada violação ao art. 919, §1º, do CPC, o acórdão examinou detidamente os pressupostos legais para concessão do efeito suspensivo, notadamente a garantia do juízo e a demonstração do periculum in mora.

À luz do Tema Repetitivo 552 do STJ, restou assentado que os requisitos são cumulativos, sendo indispensável a demonstração concreta de risco de dano grave ou de difícil reparação.

O acórdão destacou que a existência de seguro-garantia idôneo, aceito nos termos do art. 9º, §3º e §7º, da Lei nº 6.830/80, assegura o crédito tributário e afasta, por si só, o risco de constrição patrimonial indevida.

A embargante pretende, na verdade, rediscutir a valoração jurídica conferida à garantia apresentada, o que configura nítida tentativa de rediscussão do mérito.

Não há contradição interna no julgado, tampouco obscuridade na fundamentação. A conclusão decorre logicamente das premissas adotadas.

Também não se verifica erro material, pois não há equívoco aritmético ou inexatidão evidente no texto do acórdão.

Os embargos, portanto, assumem caráter nitidamente infringente, buscando modificar o resultado do julgamento sob o argumento de vício inexistente.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscussão da causa, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal.

Inexistente vício nos termos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Quanto ao pedido de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que rejeitados os embargos, desde que o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

De todo modo, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores, declaro expressamente enfrentados e não violados os arts. 93, IX, da CF/88; 489, §1º; 1.022; 1.013, §3º, IV; 919, §1º, do CPC; art. 9º, §7º, da Lei nº 6.830/80; art. 150, §4º, do CTN; e art. 8º, §6º, da LC 87/1996.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e OS REJEITO
, acolhendo, todavia, o pedido de prequestionamento, nos termos acima consignados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/03/2026